Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-05.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Civil. Processual civil. Alienação fiduciária. Impostos e taxas sobre veículo.
1.. Em caso de consolidação de propriedade de veículo em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, os impostos e taxas incidentes sobre o veículo deverão ser suportados pelo credor consolidado na propriedade, com recursos obtidos com a venda extrajudicial. Se houver débito remanescente, caberá ao credor, se entender de direito, cobrá-lo do devedor fiduciário em ação autônoma.
2. Recurso desprovido.